Tribunal: TJDFT
Processo: 0730413-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COOPERLEGIS. PENHORA DE IMÓVEL DE EX-DIRETOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. A matéria alegada pela primeira vez em razões de apelação constitui inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância.
2. Compete à embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova das suas alegações. 3. Conheceu-se em parte do apelo. Negou-se-lhe provimento.